Tribunal: TJPA
Processo: 0002866-47.2010.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002866-47.2010.8.14.0201

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO NOBRE DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0002866-47.2010.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém

RECORRENTE:
RAIMUNDO NONATO NOBRE DE SOUZA
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO DO ACUSADO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por RAIMUNDO NONATO NOBRE DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que, ao julgar admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão do suposto cometimento de homicídio qualificado, tendo como vítima EDIELSON DA SILVA SANTOS, fato ocorrido em 29/05/2010.

II – A questão em discussão consiste em aferir se há nos autos elementos suficientes a amparar a decisão de pronúncia, notadamente:
(i) saber se estão presentes os requisitos mínimos da materialidade e da autoria delitiva exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal;
III – (1) A materialidade do delito encontra-se cabalmente demonstrada pelo laudo necroscópico acostado aos autos, que atesta a causa violenta da morte da vítima. (2) A autoria delitiva é suficientemente indicada pelos firmes depoimentos testemunhais colhidos no curso da instrução e pela confissão do próprio recorrente, ainda que acompanhada de justificativa. (3) A versão exculpatória apresentada pelo acusado, que alega ter agido em legítima defesa, não exsurge isenta de dúvida dos autos, devendo a tese ser oportunamente submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

IV – Considerando que a decisão de pronúncia encerra juízo meramente precário e de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria, mostra-se impertinente o pleito de impronúncia deduzido pela defesa, não havendo falar em ausência de suporte probatório.

V – Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAIMUNDO NONATO NOBRE DE SOUZA

contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de um delito de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, tendo como vítima Edielson da Silva Santos.

Em razões recursais, o recorrente pleiteia unicamente a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em sentido estrito.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
:

“Segundo inquérito policial anexo, no dia 29/05/2010, por volta de 13:00h, na Invasão do IBIFAM, Parque Guajará - Icoaraci, o denunciado RAIMUNDO NONATO NOBRE DE SOUZA desferiu uma facada no abdômen da vítima quando a mesma tentava separar uma briga envolvendo algumas pessoas que estavam na mercearia do "Seu Mundoca".

Conforme o depoimento das testemunhas, na hora do crime, estavam presentes no bar o denunciado, sua companheira SANDRA, seu filho EVANDRO, CARLA GISELA, FÁBIO JÚNIOR e a vítima.

Por volta de 13h:00m, iniciou-se uma discussão entre CARLA GISELA e EVANDRO. FÁBIO JÚNIOR, companheiro de CARLA foi defendê-la e os dois sujeitos iniciaram uma luta corporal.

No decorrer da briga, a vítima interveio com esperança de separá-los, momento em que o denunciado, como ele mesmo assumiu em seu depoimento pessoal (fl.12), pegou uma faca que estava sendo usada para cortar churrasco e desferiu um único golpe na altura do abdômen da vítima, e logo em seguida, aproveitando-se da distração de FÁBIO, desferiu duas facadas na cabeça do mesmo, e saiu correndo para sua casa, empreitando fuga logo depois, juntamente com seu filho EVANDRO do distrito da culpa.

Consta nos autos que a vítima foi conduzida em estado grave ao Hospital Abelardo Santos, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Quanto ao instrumento do crime, não foi apreendido, uma vez que o acusado o jogou em local desconhecido, não sendo recuperado.

O réu, interrogado, assumiu a prática criminosa, exibindo, desde logo suas justificativas e afirmando que esfaqueou a vítima para defender seu filho.

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas através dos coesos depoimentos testemunhais, seguros em apontar as circunstâncias do fato, bem como o Laudo Necroscópico presente nas (fls.64).”

Após a instrução, o Juízo da
3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
RAIMUNDO NONATO NOBRE DE SOUZA

pela possível prática de um delito de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, tendo como vítima EDIELSON DA SILVA SANTOS.

Insurge-se o recorrente argumentando inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade do crime imputado ao recorrente se encontra suficientemente comprovada nos autos pelo laudo de necrópsia médico legal realizado na vítima Edielson da Silva Santos, bem como constatam-se indícios suficientes de autoria delitiva a partir da prova testemunhal carreada, especialmente a confissão judicial de

RAIMUNDO NONATO NOBRE DE SOUZA
, que reconheceu ter causado a lesão na vítima, aduzindo, contudo, ter sido a própria vítima quem se lançou contra o réu, lesionando-se contra a arma branca que este portava para defender-se após a vítima o ter agredido, tese esta que deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Corroborando a tese acusatória, necessário ainda apontar que constam nos autos o depoimento, na fase investigativa, das testemunhas Fábio Junior Pereira Diogo dos Santos e Carla Gisela dos Reis Macedo, que declararam ter presenciado o delito, aduzindo ter o réu investido contra a vítima, não corroborando a tese de legítima defesa aduzida pelo recorrente.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025